Tribunal: TCU
Processo: 031.955/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria de Amelia Toyomi Hirai do quadro de pessoal da Universidade Federal de São Paulo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se aprecia, para fins de registro, a legalidade do ato concessório em favor de Amelia Toyomi Hirai, emitido pela Universidade Federal de São Paulo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em, nos termos dos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 260 do Regimento Interno/TCU: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de Amelia Toyomi Hirai (Ato no 121685/2020), emitido pela Universidade Federal de São Paulo, ordenando-lhe o registro; 9.2. dar ciência deste Acórdão à Universidade Federal de São Paulo, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.